Tribunal: TJDFT
Processo: 0751402-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751402-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARTA ARAUJO OLIVEIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela requerida, UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., contra a decisão interlocutória proferida nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente no. 0710194-04.2023.8.07.0014, na qual foi deferida a liminar, para “cominar à requerida UNIMED SEGUROS SAUDE S/A obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer a terapêutica prescrita em relatório médico, em estrita observância aos termos, dosagens e ciclos prescritos pelo médico assistente. Assino prazo de cinco (5) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Em apertada síntese, a operadora do plano de saúde sustenta que ter agido em conformidade com o contrato entabulado entre as partes e com a legislação atinente ao caso (Lei dos Planos de Saúde e diretrizes estabelecidas pela A.N.S.), não havendo qualquer ilegalidade em sua conduta. Salienta que o rol da ANS é taxativo e que o medicamento requisitado não possui cobertura obrigatória para a patologia indicada. Por fim, verbera que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada, em razão do exíguo prazo para o seu cumprimento e do valor excessivo imposto. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou redução do valor da multa fixada, bem como pela ampliação do prazo para cumprimento da obrigação fixada. Preparo recolhido (ID 54047071). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do tratamento pleiteado pela agravada, o qual foi solicitado por profissional de saúde. Isso porque, “Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista" (Acórdão no. 1781452, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023). No caso em exame, o quadro da autora não deixa dúvidas a respeito da necessidade do tratamento solicitado pelo médico da autora, em razão de sua perda degenerativa de acuidade visual. Nesse ponto, relatou o profissional que a acompanha que a paciente apresenta quadro de baixa acuidade visual e que o tratamento quimioterápico com antiangiogênico no olho esquerdo é necessário para o controle da lesão neovascular e para evitar a piora progressiva da lesão. Destacou, ainda, a urgência do tratamento, “em virtude do aspecto progressivo da lesão e do risco de perda visual acentuada em curto espaço de tempo” (ID 176849045 de origem). Resta demonstrada, portanto, a urgência no caso, não sendo cabível, nesse momento processual, analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Nesses termos, não vislumbro, de plano, a alegada probabilidade do direito da recorrente. Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do tratamento solicitado pelo médico não onera de sobremaneira a agravante e pode ser facilmente revertido, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito da agravada. No que tange à multa cominatória, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido ser ou não exíguo, não há urgência na apreciação do tema, que justifique sua suspensão. Portanto, não resta configurado um dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo também em relação às astreintes. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va